Tribunal: TJSP
Processo: 2265220-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265220-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DENIS
WILLIAM VENANCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265220-29.2020.8.26.0000 -Voto no 2796
2
Habeas Corpus no 2265220-29.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Denis William Venancio
Autoridade Coatora: MM. Juiz de Direito Plantonista da 22a CJ

Itapetininga/SP
Voto: 2796
Habeas Corpus. Recptação. Prisão em flagrante. Paciente
reincidente específico e que saiu recentemente da prisão.
Decretação da preventiva com base em tal circunstância.
Ilegalidade ausente. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente
Denis William Venancio, alegando constrangimento ilegal por parte da MM. Juiz de
Direito Plantonista da 22a CJ Itapetininga/SP
Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de elementos concretos
que a justifiquem, não sendo apta a demonstrar, de forma concreta e individualizada,
autêntico risco que a liberdade do paciente importaria à ordem pública, à instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em desacordo com o previsto no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Salienta que o paciente encontra-se preso pela prática
de delito patrimonial sem violência ou grave ameaça. Ainda, trata-se de delito de
receptação, o qual apresentaria gravidade reduzida no âmbito do ordenamento,
notadamente diante da pena mínima a ele cominada.
Quanto aos antecedentes do paciente, o impetrante aduz
que ele possui apenas uma passagem anterior por delito patrimonial ocorrido em
2010, de forma que, desde então, não praticou novo crime.
Em arremate, ressalta condições favoráveis do paciente,
tais como residência fixa e ocupação lícita, além da remota hipótese de cumprir pena
em regime inicial menos gravoso.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, quando muito, impostas medidas cautelares diversas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265220-29.2020.8.26.0000 -Voto no 2796
3
prisão, atento à Recomendação 62/2020 do CNJ, postulando desde já, como medida
liminar, o imediato alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida a fl. 198/202.
Dispensadas informações, adveio o r. Parecer da PGJ
pela denegação da ordem fl. 210/215.
É o relatório.
Segundo consta no boletim de ocorrência (fls. 17/22
dos autos originais):
“Presente o CB conduzindo presos os quatro acusados
acima qualificados exibindo grande quantia de objetos subtraídos e recuperados;
tais como TV, esteira elétrica; roupas, talheres; e outros eletrodomésticos
reconhecidos e restituídos a vítima que teve sua casa invadida e totalmente
furtada no dia 05.11.20, com arrombamento de portas e janelas, conforme RDO.
Narram os policiais que foram acionados pela vítima a qual simulando a compra
de uma esteira por 900 reais pela OLX chegou até o endereço dos acusados que
moram em casas conexas e contiguas. Diligenciando os policiais avistaram da rua
pufs coloridos que eram da vítima que estavam no corredor em comum as casas
dos acusados. Como o local já era alvo de denuncias de tráfico e sendo de perigosa
abordagem foi feito o cerco, surpreendendo o vendedor da esteira pela OLX
LuizFelipe e entrando para resgatar os pufs furtados que estavam no corredor foram
recepcionados pelo acusado Rodnei que reagiu a abordagem sendo necessário uso
de esforço físico para dete-lo e conduzi-lo nesta DP Diante do estado fragrancial e
feito as buscas foram encontrados objetos furtados em mesma data, inicialmente
na casa de Denis que morava a frente onde foi localizado a TV e bujão. Na casa de
Rodnei, a esteira; e outros objetos; aos fundosna casa de Clodoaldo foram
encontrados copos, talheres e outros objetos furtados namesma data. Segundo a
vítima após o furto de grande quantia de pertences e danos encontrou sua esteira
furtada a venda pela OLX com Luiz Felipe. Simulando a compra foi marcado a
entrega hoje pela Rua Cupper. Chegando no local e vendo que era perigoso
solicitou apoio dos PMS que detiveram Luiz Felipe da rua avistando os puffs que
estavam no corredor em frente as casas dos demais acusados. Que um dos acusados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265220-29.2020.8.26.0000 -Voto no 2796
4
Rodnei seria antigo morador do Bairro Curuça, portanto sabedor da rotina dos
moradores daquele bairro, sentindo receio de represálias. Em interrogatório Luiz
Felipe na presença de advogada alegou que vendia a esteira a pedido da esposa de
Rodnei pelo valor de 900 reais sem saber que seria produto de furto; não
suspeitando das atividades de Rodnei embora sabendo que antes ele tinha sido
preso. Rodnei confessou a posse de objetos alegando que teria comprado de um
desconhecido que passava na rua, sem saber endereço. Saiu recentemente da prisão
antes por receptação. Clodoaldo disse que copos que estavam na sua casa poderia
ter sido levados por crianças. Saiu recentemente da prisão. Denis confirmou a
posse de uma TV que havia comprado de um "louco na rua que carregava nas
costas" pelo valor de 30,00 reais; sendo que o bujão apreendido seria da sua
propriedade. Uma rede fora sua esposa que comprou”.
Referida prisão foi convolada em preventiva na forma
autorizada pelo art. 310, II, do CPP, já que o juízo considerou presentes os requisitos
do art. 312 do CPP e insuficiente, à ordem pública e por conveniencia da instrução
criminal, a imposição de medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP.
A decisão judicial que levou à prisão do paciente veio
vazada nos seguintes termos:
“Analisando
os
fatos
sub
judice,
prova
da
materialidade e indícios da autoria criminosa estão presentes nos autos, tratando-se
de crime que apresenta pena privativa de liberdade cominada em patamar superior
a 04 (quatro) anos. Constata-se, ainda, que os investigados DENIS WILIAM
VENANCIO, RODINEI SAMPAIO FOGAÇA e CLODOALDO XAVIER CORREA
são reincidentes e possuidores de maus antecedentes, a justificar, portanto, a
manutenção da custódia cautelar. Ademais, se vierem a ser condenados, estarão
sujeitos a elevada pena privativa de liberdade, com a imposição do adequado regime
prisional. De um jeito ou de outro, tudo a ser melhor esclarecido e analisado, no
momento oportuno, sob pena de prejulgamento.”
Pois bem.
De proêmio, cabe destacar que a análise perfunctória da
decisão que decretou a prisão preventiva não revela nenhuma irregularidade formal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265220-29.2020.8.26.0000 -Voto no 2796
5
tendo sido apresentadas justificativas concretas para a segregação cautelar, razão pela
qual tenho como fundamentada, atendendo a princípio - ao quanto exigido pelo art.
93, IX, da Constituição Federal e art. 315, do Código de Processo Penal.
Outrossim, por meio de um juízo de cognição sumária,
característico da via estreita do habeas corpus, é possível verificar a existência de
suficiente prova do aspecto material do crime e da autoria atribuída ao paciente, a
julgar pelo boletim de ocorrência (fls. 17/22), pelos termos de depoimentos de fls.
2/7, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 23/25 e auto de reconhecimento do
objeto de fl. 26 (todas as fls. dos autos originais).
Dessa forma, uma vez que aparentemente há prova da
materialidade e indícios fortes da autoria, e tendo sido invocados, pelo juízo de piso,
motivos que também aparentemente se encaixam no art. 312 do CPP, não há que se
falar por ora, em sede de liminar, em concessão da ordem, o que obviamente pode ser
melhor avaliado depois de aperfeiçoado o contraditório e no âmbito do colegiado, o
que é mais natural.
Ademais, o paciente é reincidente específico (processo
0005216-28.2011.8.26.0269),
conforme
fls.
75/77
dos
autos
de
origem,
circunstâncias indicativas da necessidade de sua prisão para evitar reiteração na
prática criminosa, a fim de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Por fim, mesmo a invocação da pandemia e da
Recomendação 62 do CNJ não muda referida convicção, já que a Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 impõe providências aparentemente
suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional, as quais, diga-se de
passagem parecem estar sendo adotadas a contento, como se pode verificar da
mensagem encaminhada no dia 8/04/2020 pelo Exmo. Secretário de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo. Corregedor
Geral da Justiça, da qual extraímos que no âmbito do sistema estão sendo adotadas
providências que até o momento tem poupado a massa carcerária da temida
contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se observa fora do sistema.
Enfim, por este voto denega-se a ordem de habeas
corpus aqui impetrada em favor de Denis Willian Venancio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265220-29.2020.8.26.0000 -Voto no 2796
6
XISTO RANGEL
Relator